Tribunal: TJSP
Processo: 1522884-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
1-) Apelações criminais. Parcial provimento dos recursos, defensivo, para elevar a pena-base de 1/2; do Ministério Público, para reconhecer o concurso formal entre os dois roubos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, com emprego de arma, concurso de agentes e privação da liberdade, ao apelante.
3-)

Ementa:
1-) Apelações criminais. Parcial provimento dos recursos, defensivo, para elevar a pena-base de 1/2; do Ministério Público, para reconhecer o concurso formal entre os dois roubos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, com emprego de arma, concurso de agentes e privação da liberdade, ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar acima do mínimo legal, porque o apelante e comparsas invadiram o asilo inviolável de alguém, durante tarde da noite, não se respeitou direito fundamental importante, com ameaças constantes, do início ao final; com ameaça com armas contra A., sua mãe, avó, irmão e namorado, sendo que o plano estava sendo arquitetado antes, porque a genitora de A. já o tinha visto lá; aliás, essa pessoa ficou muito traumatizada, com medo e dificuldade de dormir, emocionou-se em audiência, ao chorar; ademais, houve violência injustificada contra A., recebeu uma agressão no rosto, dentro do carro, deixando a maioria dos lesados amarrados, sem necessidade, logo, elevam-se as penas de 1/2, tem-se seis (6) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa. Na segunda fase, verifica-se que o recorrente é reincidente, fls. 36/44, acresce-se à pena 1/6, chega-se a sete (7) anos de reclusão e dezessete (17) dias-multa. Na terceira fase, aumenta-se a pena, pela existência de causas de aumento, emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade, de 2/3, com aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, logo, há onze (11) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de vinte e oito (28) dias-multa. Pelo concurso formal, pois mais de um crime foi praticado por uma ação, pelo menos dois, inexistindo crime único, com duas vítimas, aumento a pena de um deles de 1/6, treze (13) anos, sete (7) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de cinquenta e seis (56) dias-multa (art. 72 do Código Penal). A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O apelante mostrou-se insensível, violento, com personalidade desvirtuada e conduta social inadequada. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Efetivamente, tal como consignado na r. sentença, não se caracterizou o crime tipificado no art. 158, § 1o, do Código Penal. Os desígnios de um crime e de outro, roubo e extorsão, devem ser autônomos. No primeiro, o agente quer subtrair bens de alguém, com grave ameaça ou violência; noutro, constranger alguém, com grave ameaça ou violência, a dar indevida vantagem econômica. No caso dos autos, os três infratores queriam levar os bens da casa, carros, celulares, aparelho de jogos etc. Não tinham outro intuito. O que houve foi a impossibilidade momentânea de se ligar o veículo para de lá retirá-lo. Ou seja, a consciência e vontade do crime de roubo não mudou. Inexistiu uma vantagem indevida fora da sistemática dos roubos perpetrados. Poderia ser extorsão se levassem A. para, inicialmente, dar fuga ao trio, mas não na situação, em que ela foi levada para fora a fim de ensinar o segredo para eles partirem.
7-) Recurso preso (fls. 134). Permanece no cárcere, porque ficou preso durante toda a tramitação processual, sendo ilógico ficar liberto agora, mostrou periculosidade e é reincidente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522884-80.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E MARCELO JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte ao recurso
defensivo e deram provimento parcial ao recurso ministerial, estabelecer a pena em treze
(13) anos, sete (7) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de cinquenta e seis (56)
dias-multa, no mais, remanesce a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos,
com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2768
Apelação Criminal no 1522884-80.2019.8.26.0228
Comarca: 30a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor André Carvalho e Silva de Almeida
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Marcelo
Jose da Silva
Ementa:
1-) Apelações criminais. Parcial provimento dos recursos, defensivo, para elevar a
pena-base de 1/2; do Ministério Público, para reconhecer o concurso formal entre os dois roubos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, com emprego de arma, concurso de agentes e
privação da liberdade, ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar
acima do mínimo legal, porque o apelante e comparsas invadiram o asilo inviolável de alguém,
durante tarde da noite, não se respeitou direito fundamental importante, com ameaças constantes,
do início ao final; com ameaça com armas contra A., sua mãe, avó, irmão e namorado, sendo que o
plano estava sendo arquitetado antes, porque a genitora de A. já o tinha visto lá; aliás, essa pessoa
ficou muito traumatizada, com medo e dificuldade de dormir, emocionou-se em audiência, ao
chorar; ademais, houve violência injustificada contra A., recebeu uma agressão no rosto, dentro do
carro, deixando a maioria dos lesados amarrados, sem necessidade, logo, elevam-se as penas de 1/2,
tem-se seis (6) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa. Na segunda fase, verifica-se que o
recorrente é reincidente, fls. 36/44, acresce-se à pena 1/6, chega-se a sete (7) anos de reclusão e
dezessete (17) dias-multa. Na terceira fase, aumenta-se a pena, pela existência de causas de
aumento, emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade, de 2/3, com
aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, logo, há onze (11) anos e oito (8) meses de
reclusão e pagamento de vinte e oito (28) dias-multa. Pelo concurso formal, pois mais de um crime
foi praticado por uma ação, pelo menos dois, inexistindo crime único, com duas vítimas, aumento a
pena de um deles de 1/6, treze (13) anos, sete (7) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
cinquenta e seis (56) dias-multa (art. 72 do Código Penal). A pena é final, pois mais nada a altera.
Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O apelante mostrou-se insensível,
violento, com personalidade desvirtuada e conduta social inadequada. Dessa forma, retribui-se
pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus
atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Efetivamente, tal como consignado na r. sentença, não se caracterizou o crime
tipificado no art. 158, § 1o, do Código Penal. Os desígnios de um crime e de outro, roubo e extorsão,
devem ser autônomos. No primeiro, o agente quer subtrair bens de alguém, com grave ameaça ou
violência; noutro, constranger alguém, com grave ameaça ou violência, a dar indevida vantagem
econômica. No caso dos autos, os três infratores queriam levar os bens da casa, carros, celulares,
aparelho de jogos etc. Não tinham outro intuito. O que houve foi a impossibilidade momentânea de
se ligar o veículo para de lá retirá-lo. Ou seja, a consciência e vontade do crime de roubo não
mudou. Inexistiu uma vantagem indevida fora da sistemática dos roubos perpetrados. Poderia ser
extorsão se levassem A. para, inicialmente, dar fuga ao trio, mas não na situação, em que ela foi
levada para fora a fim de ensinar o segredo para eles partirem.
7-) Recurso preso (fls. 134). Permanece no cárcere, porque ficou preso durante toda a
tramitação processual, sendo ilógico ficar liberto agora, mostrou periculosidade e é reincidente,
para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 126
O apelante, Marcelo José, foi condenado à pena de doze (12) anos, onze (11)
meses e dezesseis (16) dias de reclusão, regime inicial fechado, e trinta (30) dias-multa, como
incurso no art. 157, § 2o, inciso II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque em
19.9.2019, por volta da 0:30 horas, na Rua Tartaranhão, 170, Grajaú, São Paulo, subtraiu,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso e unidade de
propósitos com dois indivíduos não identificados, com restrição da liberdade, um televisor e
um celular de R. L. da S. T.; um notebook, impressora e aparelho celular de A. da S. P., quando
adentrou na residência após A. ter aberto o portão, para sair com um Corsa. No interior do
veículo estavam a mãe e o namorado de A., também abordados. Na residência estavam o irmão
e a avó. Eles foram obrigados, após, a entrarem no banheiro, onde foram amarrados e
trancados. Os infratores colocaram tudo no Corsa, não conseguiram ligá-lo, pois tinha segredo,
buscaram A., que forneceu a senha. No dia seguinte, policiais militares, com as características
do veículo, encontraram um Corsa com dois indivíduos, que se evadiram, com êxito na captura
do motorista, ora apelante.
Na razões ministeriais pugnou-se a) reconhecimento do concurso formal entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roubos e b) condenação pelo crime de extorsão, art. 158, § 1o, do Código Penal (fls. 166/174).
Nas razões de apelação defensivas foi sustentado a) insuficiência de provas para
condenação; b) pena-base deve ficar no mínimo ou, no máximo, 1/6 acima disso; c) afastar a
causa de aumento do emprego de arma de fogo; d) regime inicial semiaberto, até mesmo
porque tem incidência o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 139/147).
Contrarrazões a fls. 151/158 e 185/189, requerendo a manutenção da r. Sentença
naquilo que não foi impugnado.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
da Defesa e provimento do oferecido pelo Ministério Público (fls. 199/224).
II - Fundamentação
O apelo defensivo comporta acolhimento em parte e o ministerial, igualmente,
parcial, respeitando o entendimento do dedicado e ilustre Magistrado, doutor André Carvalho e
Silva de Almeida.
A materialidade delitiva foi pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 1/2,
9/10, 17/18, 21 e 24, boletins de ocorrência de fls. 3/8 e auto de exibição, apreensão, avaliação
e entrega de fls. 22/23, bens com valores econômicos foram subtraídos.
No distrito, ficou em silêncio (fls. 24), respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor
dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf.
Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial,
responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade
administrativa premente ao caso.
As vítimas, em uníssono, reconheceram o recorrente como um dos roubadores
(fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No interrogatório judicial, negou a prática dos roubos. Encontrou o carro onde
moro. Conhece quem estava com o veículo. Foi dar um "tranco" no automotor. Os policiais
exigiram R$ 2.000,00 para não ser trazido preso. No distrito, as vítimas foram pressionadas e
reconheceram-no no distrito e em contraditório. Acredita que isso foi feito por vingança. Não
há imagem. Não tem arma de fogo consigo ou bem das vítimas. Não estava dentro do carro.
Estava com sua mochila, com seus materiais de limpeza de vidro. Quem roubo o carro era
"Mateus". Foi torturado. O carro foi guinchado até a delegacia. Tem passagem por dois
assaltantes.
A negativa não convence.
Não se provou possível tortura ou exigência de valores dos policiais.
Tampouco que alguém tenha forçado as vítimas a reconhecerem o apelante. Não explicou
qual seria a vindita causadora do reconhecimento das vítimas.
A. S. P., vítima, declarou que o apelante é um dos assaltantes. Não o conhecia.
Sua mãe já o viu na rua de sua casa. Saía de casa, 23 ou 23:30 horas, abriu o portão, eles
entraram. Eram dois negros. Estavam armados. Pediram para colocar o carro para dentro.
Entraram na casa. Sua mãe desesperou-se e sua namorada. Um deles falou seu apelido. Desceu
do carro com um deles. O irmão estava na casa. O assaltantes falou o apelido dele, também. No
final, todos foram amarrados no banheiro. Foi dito que tinha mais um envolvido. Não falou que
o carro tinham segredo. Um deles, voltou. Explicou qual era o segredo. Marcelo desceu
cobrindo o rosto, com arma, dizendo que mataria alguém. Eles ficaram quase 1 hora lá. Carro
localizado um dia e meio depois dos fatos. Os três estavam armados. Só o carro foi recuperado.
Não o vendeu para ele.
R. L. S. T., vítima, também reconheceu o recorrente. Saía da garagem e foi
rendida. Eram dois os roubadores. Marcelo veio depois. Eles pegaram tudo. Estavam armados.
Privaram-lhes da liberdade. Pegou o carro, documento e chave. Quando o carro não "ligava",
Marcelo veio agressivo para fazer o veículo funcionar. Ela não tinha dito sobre o segredo do
carro. Foram embora. O apelante foi preso dois dias depois. A polícia ligou em sua casa para
avisar. Acharam o automotor, ele estava com o veículo. Ele tinha comprado o carro dela. Não
teve sossego mais (chorou). Um deles ameaçou. Ficou com medo. Não consegue dormir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito. Via o apelante encostado em sua casa. Recuperou apenas o carro.
As vítimas, duas mulheres, que viviam normalmente, não teriam motivo para
incriminar inocente. Caso fizessem isso, incidiriam em outro crime, previsto no art. 339
do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão
muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o
Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no
5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur
4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel.
Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341;
TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u.,
JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM
Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Thiago, policial militar, lembra-se da ocorrência. Tinha a placa anotada. Deparou-
se com o bem, ele estava sentado no automotor. 3 fugiram. Conseguiram abordar o apelante.
Conduziram tudo para o distrito. As vítimas reconheceram-no. Ele nada disse sobre o carro,
não tinha arma, tampouco com quem estava. As vítimas comentaram por alto. Roubo a
residência, amarradas, levaram bens. Não conhecia o recorrente, ele nada disse sobre o assalto.
O policial incrimina o apelante, pois disse que ele estava no carro roubado,
fugiu e foi reconhecido pelas vítimas, em depoimento coeso e harmônico, não havendo
motivo para rejeitar o que dissera. Não se mostra que queira prejudicar um inocente e,
tampouco, que tenha alguma desavença passada. Prevalece a presunção de legitimidade
dos atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O carro roubado foi encontrado em poder do apelante, isso reforça ser um
dos roubadores.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda que de
parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em
relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
O uso de arma de fogo foi comprovado pelo dito pelas ofendidas.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se apreendê-la
ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori
Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber 4.12.2013; HC
111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF
Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a
T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres
Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM
93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel.
Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e
TACRIM SP revisão Rel. Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que
há julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no
1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto
no 9.461).
O concurso de agentes também por elas foi atestado.
Por fim, houve a privação da liberdade, sendo as vítimas, familiares e namorado
amarrados no banheiro.
As provas são robustas da participação do apelante nos crimes de roubo.
A pena sofre pequena alteração.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar acima do mínimo legal, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante e comparsas invadiram o asilo inviolável de alguém, durante tarde da noite, não se
respeitou direito fundamental importante, com ameaças constantes, do início ao final; com
ameaça com armas contra A., sua mãe, avó, irmão e namorado, sendo que o plano estava sendo
arquitetado antes, porque a genitora de A. já o tinha visto lá; aliás, essa pessoa ficou muito
traumatizada, com medo e dificuldade de dormir, emocionou-se em audiência, ao chorar;
ademais, houve violência injustificada contra A., recebeu uma agressão no rosto, dentro do
carro, deixando a maioria dos lesados amarrados, sem necessidade, logo, elevam-se as penas de
1/2, tem-se seis (6) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa.
Na segunda fase, verifica-se que o recorrente é reincidente, fls. 36/44, acresce-se
à pena 1/6, chega-se a sete (7) anos de reclusão e dezessete (17) dias-multa.
Na terceira fase, aumenta-se a pena, pela existência de causas de aumento,
emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade, de 2/3, com aplicação
do art. 68, parágrafo único, do Código Penal ("- A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do
Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do
Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a
escolha da fração imposta" (HCc 472771/SC – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 4.12.2018 – DJe 13.12.2018), logo, há onze (11) anos e oito (8) meses
de reclusão e pagamento de vinte e oito (28) dias-multa.
Pelo concurso formal, pois mais de um crime foi praticado por uma ação, pelo
menos dois, inexistindo crime único, com duas vítimas, aumento a pena de um deles de 1/6
(“Se através de uma só ação pratica o assaltante dois roubos à mão armada contra vítimas
diversas, tem-se como configurado concurso formal de delitos, e não crime único.” (RT
563/321). “O critério numérico dos crimes concorrentes é o que se recomenda na majoração
da pena, restrita à aflitiva do concurso formal.” (RT 604/396), treze (13) anos, sete (7) meses
e dez (10) dias de reclusão e pagamento de cinquenta e seis (56) dias-multa (art. 72 do Código
Penal).
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal,
pela condição insatisfatória econômica do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
Os crimes de roubo foram praticados com uso de arma de fogo, em concurso de
agentes, pelo menos três, e privação da liberdade, durante a madrugada, contra pessoas que
estavam saindo de uma residência e foram coagidas a adentrarem na casa, ao final, colocadas
num cômodo, sendo algumas amarradas.
A descrição dos fatos criminosos já mostra a grande reprovação da conduta do
apelante, que se acentua, ao se verificar que é reincidente, isto é, já sabia dos malefícios da
realização de infração penal, porém, não se arrependeu de sua conduta passada, volta a
delinquir.
Não se pode deixar de lado o fato de que as ameaças com armas eram constantes,
causou traumas primordialmente em R., que teve a reação na audiência, já descrita, com
agressão física contra A., quando foi para o carro ensinar o segredo.
O apelante mostrou-se insensível, violento, com personalidade desvirtuada e
conduta social inadequada.
Ele desrespeita os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não
causar lesão".
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide D.
47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as
penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário (grassatores).
A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão
“Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu (passim
Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e
atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Por fim, posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo
2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais
e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
Efetivamente, tal como consignado na r. sentença, não se caracterizou o crime
tipificado no art. 158, § 1o, do Código Penal.
Os desígnios de um crime e de outro, roubo e extorsão, devem ser autônomos. No
primeiro, o agente quer subtrair bens de alguém, com grave ameaça ou violência; noutro,
constranger alguém, com grave ameaça ou violência, a dar indevida vantagem econômica.
No caso dos autos, os três infratores queriam levar os bens da casa, carros,
celulares, aparelho de jogos etc. Não tinham outro intuito. O que houve foi a impossibilidade
momentânea de se ligar o veículo para de lá retirá-lo. Ou seja, a consciência e vontade do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de roubo não mudou.
Inexistiu uma vantagem indevida fora da sistemática dos roubos perpetrados.
Poderia ser extorsão se levassem A. para, inicialmente, dar fuga ao trio, mas não na situação,
em que ela foi levada para fora a fim de ensinar o segredo para eles partirem.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo acolhimento em parte do recurso defensivo e
provimento parcial do recurso ministerial, estabelecer a pena em treze (13) anos, sete (7) meses
e dez (10) dias de reclusão e pagamento de cinquenta e seis (56) dias-multa, no mais,
remanesce a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 134). Permanece no cárcere, porque ficou preso durante toda a
tramitação processual, sendo ilógico ficar liberto agora, mostrou periculosidade e é reincidente,
para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.